Tribunal: TJPA
Processo: 0002167-15.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002167-38.2011.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: KELEM CHAVES ALVES, CAMILA CHAVES ALVES, MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES, IZAIAS PINHEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. FALHA NA AVALIAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA E DEMORA NO ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA. SITUAÇÃO AGRAVADA. AMPUTAÇÃO DE PARTE DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA
.

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

4.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo

MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

em face do acordão de id

Num. 3432147 - Pág. 1/9,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível do embargante
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de Tailândia/PA, nos autos da
ação ordinária de reparação de danos moral, material e estético,
ajuizada por MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES e outros.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. FALHA NA AVALIAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA E DEMORA NO ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA. SITUAÇÃO AGRAVADA. AMPUTAÇÃO DE PARTE DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O perito concluiu: que a lesão por si só não seria capaz de causar o resultado amputação; que a demora no encaminhamento para o Hospital Metropolitano contribuiu para o resultado amputação; que as lesões identificadas no raio-x realizado no Hospital Municipal não foram registradas na integralidade; que o fato do pé da menor ter permanecido em sacola com gelo por aproximadamente três hora e trinta minutos provocou necrose.

2.
Em um segundo momento destaco que no presente caso é devida a aplicação da responsabilidade objetiva, ao passo que a
o analisar o
art. 37, §6º da CF
, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

3.
No que se refere ao dano material, observo que o valor pretendido pelos apelados sequer foi impugnado nas razões recursais do Município, o que denota o seu caráter incontroverso, razão pela qual entendo que deve ser mantido no valor fixado.

4. De mais a mais,
como cediço, a indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, visando a desestimular a prática de atos semelhantes no futuro, quanto compensatório em relação à vítima. Nesse contexto, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto.

5. De outro lado, os danos estéticos caracterizam-se pela transformação permanente na aparência externa da pessoa, em que se observa a aparência atual da vítima e a anterior ao acontecimento do evento danoso, visando a compensá-la por um prejuízo que, diferentemente do dano moral, é visível, porquanto concretizado na deformidade da imagem do ofendido. Por isso, entendo devida a manutenção do
quantum
fixado pelo Juízo de origem.

6.
No caso concreto, considerando a natureza do dano, bem como a qualidade das partes, no que se refere à menor
Kelem Chaves Alves, com nove anos de idade quando do acidente, deve se levar em consideração a dependência que terá para o restante de sua vida ao realizar determinadas atividades. Além disso, pensando que em futuro próximo, ao desejar entrar no mercado de trabalho, por conta de sua limitação física, certamente encontrará maiores obstáculos na obtenção de emprego, uma vez que é fato público que pessoas portadoras de deficiência sofrem maiores restrições de oportunidades. Levando esses fatores em consideração, entendo que o valor a título de dano moral deve ser mantido.

7. Quanto aos pais e irmã, notório o sofrimento com a perda de grande parte de um membro de um ente querido, ainda na sua infância. Ademais, esses certamente serão responsáveis por cuidar da menor em vários aspectos, dadas as limitações físicas daquela. Desse modo, por longos anos doarão parte de seu tempo aos cuidados de Kelem Chaves Alves. Nesse contexto, entendo devida a indenização por danos morais em favor deles e no patamar fixado pelo Juízo singular, por entendo proporcional.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: finalidade de prequestionamento; a existência de obscuridade e omissão no julgado embargado, uma vez que não teria sido analisado a alegação de intransmissibilidade do direito personalíssimo à indenização e a jurisprudência acostada.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do acordão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Por fim, em regra, o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação. Não se incluindo, nesse contexto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz, em síntese, a
finalidade de prequestionamento, a existência de obscuridade e omissão no julgado embargado, uma vez que não teria sido analisado a alegação de intransmissibilidade do direito personalíssimo à indenização e a jurisprudência acostada.

Em que pese os as razões recursais destacadas pelo recorrente, entendo que não existe qualquer vício a ser sanado no acordão embargado, sendo devida a manutenção da decisão embargada.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Outrossim, conforme aduzido quando do julgamento do recurso de apelação, devida a indenização em favor dos pais e irmã da criança que teve sua perna amputada, restando caracterizado o dano moral reflexo (ou dano moral por ricochete), uma vez que
ligados à ofendida por laços afetivos, são próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal. Além disso, resta claro que aquela se tornará dependente destes para diversas atividades do seu cotidiano. Contudo, deve haver uma distinção entre os valores indenizatórios à criança e seus familiares.

Outrossim, destaco trecho da fundamentação quando do julgamento da apelação cível:

“
Quanto aos pais e irmã, notório o sofrimento com a perda de grande parte de um membro de um ente querido, ainda na sua infância. Ademais, esses certamente serão responsáveis por cuidar da menor em vários aspectos, dadas as limitações físicas daquela. Desse modo, por longos anos doarão parte de seu tempo aos cuidados de Kelem Chaves Alves. Nesse contexto, entendo devida a indenização por danos morais em favor deles e no patamar fixado pelo Juízo singular, por entendo proporcional.
”

A propósito:

“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.127.913/RS, reconheceu que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de

seus membros, uma vez que cada um dos integrantes daquele grupo mantém relação de afeto com a vítima direta do dano de forma individual e sofre individualmente seu dano, devendo ser por ele indenizado de maneira individualizada
"
(
REsp n. 1497749/SP
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20-10-2015).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CULPA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. 1. Agravo retido. Ilegitimidade ativa. São legitimados para demandar em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito aqueles integrantes do núcleo familiar que sofreram as conseqüências das lesões produzidas em seu filho, neto e irmão. Circunstância admitida pela doutrina com dano em ricochete, dano indireto ou dano reflexo. 2. Culpa. A prova dos autos é cristalina no sentido de que a responsabilidade pelo infortúnio é exclusiva do motorista da transportadora demandada, o qual, em manobra imprudente, atropelou dois dos autores. 3. Despesas com tratamento. A indenização referente ao pagamento de despesas médicas (incluindo muletas, cadeiras de rodas, fisioterapia) é decorrente da gravidade do acidente, não havendo reparos a fazer na sentença. 4. Responsabilidade da denunciada quanto às despesas médicas. A indenização por despesas médicas, em relação à denunciada, insere-se na cobertura securitária relativa aos danos corporais. 5. Pensionamento. Estando além dos parâmetros fixados para o pensionamento, por esta Corte, para casos semelhantes, deve ser reduzido o valor devido.
6. Danos morais. São devidos danos morais diretos aos autores Brian e Thierry, e por ricochete aos demais autores, membros da família que, por reflexo, também foram atingidos... pelo ilícito
. 7. Compensação de honorários advocatícios: havendo decaimento parcial e recíproco das partes, compensam-se as verbas honorárias, ainda que uma das partes demande sob o benefício da gratuidade judiciária (art. 21 do CPC e Súmula nº 306 do STJ). 8. Incidência automática da multa do artigo 475-J do CPC. Descabimento. O cumprimento de sentença depende de impulso da parte e descabe e incidência automática da multa na hipótese de não haver o pagamento espontâneo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. (Apelação Cível Nº 70055223861, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/08/2015).

(TJ-RS - AC: 70055223861 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015).”

Por isso, entendo que não restam demonstradas a omissão e obscuridade apontadas.

Quanto a necessidade de prequestionamento para fins de posterior interposição de Recurso às Instâncias Superiores, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020